Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0707501-22.2019.8.07.0003Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, GILBERTO CARLOS FRANCO CANCADO APELADO: GILBERTO CARLOS FRANCO CANCADO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente.
3. É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade.
4. Consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde não pode ser estanque ao tratamento curativo vindicado, mormente por ser meramente exemplificativo, representando, assim, um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade.
5. O fato de a parte apelante ter tido que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao seu tratamento de saúde gerou desgaste adicional a quem já se encontrava em situação de debilidade física e psíquica, o que configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os do dia a dia, ensejando condenação por danos morais na modalidade in re ipsa, conforme precedente.
6. No arbitramento dos danos extrapatrimoniais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva. 6.1. Quando a indenização por danos morais for estabelecida em valor considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não há razão para ser alterada.
7. Apelações conhecidas e não providas.